Tribunal: TJDFT
Processo: 0008114-25.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. EXTRATIVIDADE. REGRAS PROCESSUAIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SENTENÇA ANTERIOR. APLICABILIDADE. RECURSOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. MULTA COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMDIADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA. GRUPO ECONÔMICO. CONSUMIDOR. FORNECEDORES. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. AFASTADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR OU BUROCRACIA ADMINISTRATIVA. RISCOS DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. LUCROS CESSANTES. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Os recursos devem observar as regras do Código de Processo de 1973 (Lei n.o 5.896/73), tendo em vista que a sentença recorrida fora proferida e publicada ainda na sua vigência.
2. O interesse recursal, pressuposto recursal intrínseco, consiste na aferição prévia da verificação de exigência de que o manejo do recurso pela parte represente uma providência útil e necessária à inauguração da via recursal. A sentença recorrida não reconheceu a incidência de multa compensatória, pelo contrário a afastou diante da sua não cumulação com os lucros cessantes, razão pela qual não se afigura o interesse recursal da parte apelante/ré quanto ao ponto.
3. A presente controvérsia deve ser resolvida sob o prisma do direito consumerista, tendo em vista que as partes envolvidas inserem-se precisamente nos conceitos de consumidor e fornecedor para os fins da delimitação da relação jurídica contratualmente firmada entre as partes para a compra e venda de unidade imobiliária disposta para aquisição no mercado aberto de consumo (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). A legitimidade é pertinência subjetiva para a ação e as partes rés integram o mesmo grupo econômico, possuindo uma delas natureza jurídica de sociedade de propósito específico com estreito vínculo com a empresa controladora no intuito de desenvolver e participar, direta ou indiretamente, da comercialização de empreendimentos imobiliários de forma conjunta, o que denota sua legitimidade passiva para compor o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
4. Os fatos alegados pela parte ré, como casos fortuitos ou de força maior, bem como supostos atrasos no trânsito administrativo burocrático perante a Administração Pública para o atendimento de todas as condições legais de estabelecimento das condições reais de moradia relativamente à unidade imobiliária adquirida, são incapazes de ilidir a responsabilidade da fornecedora, representando riscos atinentes à própria natureza do negócio empreendido e que não evidencia hipótese de excludente de responsabilidade contratual. Precedentes TJDFT.
5. O desfazimento do negócio jurídico pela rescisão contratual em razão da culpa exclusiva da construtora pela demora na entrega da unidade imobiliária impõe a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas, entendimento, inclusive, firmado no enunciado n.o 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “[n]a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
6. Dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, acerca dos limites da adstrição ou congruência do juízo no exame do pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso ao demandado, a fim de que a lide seja solucionada nos limites propostos pelas partes, defeso o julgamento de questões não suscitadas às quais a lei exige a iniciativa das partes.
7. Não há se falar em ofensa ao princípio da adstrição ou da congruência quando a sentença recorrida delimitou o decidido com base no cotejo das pretensões precisamente delineadas pelas partes, cujo enfrentamento das cláusulas contratuais impôs apenas a menção do destaque da impossibilidade de cumulação da multa compensatória com os lucros cessantes objeto da pretensão inicial.
8. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, alinhou em pacificação a matéria, ocasião em decidiu nos temas 970 e 971, respectivamente, que “[a] cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e que “[n]o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento”.
9; Não é possível a cumulação da multa compensatória com os lucros cessantes, conforme assentado pelo regime dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e em diversos precedentes alinhados desta Egrégia Corte de Justiça, fundamento que reside na necessidade de manter o equilíbrio contratual de maneira que o consumidor seja compensado pelos danos causados em razão da demora na construção e entrega do imóvel, entretanto, sem que a providência atinja um ônus desproporcional a acarretar um bis in idem na sua reparação pelos prejuízos causados.
10. No caso, observadas as relações processuais de direito intertemporal, os honorários devem seguir a sistemática do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73). A relação de sucumbência formada entre as partes é de ordem recíproca, mas não equivalente, tendo sido os honorários adequadamente estabelecidos com base nos patamares do artigo 20 do CPC/73, fixando-os em 10% (dez por cento do valor da condenação - §3o) na proporção de 40% (quarenta por cento) para os autores e 60% (sessenta por cento) para as rés, admitida a compensação nos termos do então vigente artigo 21 do CPC/73.
11. Recurso da parte ré parcialmente conhecido em razão da ausência de interesse recursal quanto à recorribilidade da multa compensatória. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
12. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.